Tribunal: TRF3
Processo: 5285176-28.2020.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
172/261)

5285176-28.2020.4.03.9999

Intimação via sistema Data:04/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

Intimação via sistema DATA:04/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5285176-28.2020.4.03.9999

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: IVANDRA MACEDO ALBERTON, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCIA RODRIGUES FERNANDES - SP243524-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCAS RODRIGUES FERNANDES - SP392602-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, IVANDRA MACEDO ALBERTON

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCIA RODRIGUES FERNANDES - SP243524-N

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCAS RODRIGUES FERNANDES - SP392602-N

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO ASSISTENCIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ART. 203, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COMPROVADA. EXCLUSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE IDOSO NO CÁLCULO DA RENDA FAMILIAR. TEMA 640/STJ. TERMO INICIAL NA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RETRATAÇÃO DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em acórdão que havia dado provimento à apelação do INSS para julgar improcedente o pedido de concessão de benefício assistencial à pessoa com deficiência.

A parte autora interpôs recurso especial, tendo os autos retornado à Turma julgadora para verificação da conformidade do julgado com o entendimento firmado no Tema 640/STJ.

Discute-se a concessão do benefício assistencial previsto no art. 203, V, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se está configurada a condição de vulnerabilidade socioeconômica necessária à concessão do benefício assistencial; e (ii) definir se benefício previdenciário recebido por idoso integrante do grupo familiar deve ser computado no cálculo da renda familiar per capita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 203, V, da Constituição Federal assegura benefício assistencial de um salário mínimo à pessoa com deficiência que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família.

No caso concreto, o laudo pericial reconheceu a incapacidade total e permanente da autora para o trabalho, em razão de neoplasia maligna de colo uterino em estágio avançado, caracterizando a condição de pessoa com deficiência para fins assistenciais.

O estudo social demonstrou que a autora integra núcleo familiar composto por cinco pessoas, sem renda própria, sendo a única fonte de subsistência os benefícios previdenciários recebidos por sua genitora idosa.

Nos termos do Tema 640/STJ, aplica-se por analogia o art. 34, parágrafo único, do Estatuto do Idoso, de modo que o benefício previdenciário percebido por idoso no valor de até um salário mínimo não deve ser computado no cálculo da renda familiar per capita para fins de concessão do benefício assistencial.

Desconsiderada tal renda, evidencia-se a situação de vulnerabilidade social do núcleo familiar, restando preenchido o requisito socioeconômico exigido pela legislação assistencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Em juízo de retratação, nega-se provimento à apelação do INSS e dá-se provimento à apelação da parte autora para conceder o benefício assistencial à pessoa com deficiência desde a data do requerimento administrativo.

Tese de julgamento: “1. Para fins de concessão do benefício assistencial previsto no art. 203, V, da Constituição Federal, deve ser desconsiderado, no cálculo da renda familiar per capita, o benefício previdenciário de até um salário mínimo percebido por idoso integrante do núcleo familiar, nos termos do Tema 640/STJ. 2. Demonstrada a condição de pessoa com deficiência e a situação de vulnerabilidade socioeconômica do grupo familiar, é devida a concessão do benefício assistencial desde a data do requerimento administrativo.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 203, V; Lei no 8.742/1993, art. 20; Lei no 10.741/2003, art. 34, parágrafo único; CPC, art. 1.040.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 580.963/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 18.04.2013; STJ, Tema Repetitivo 640.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5285176-28.2020.4.03.9999

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: IVANDRA MACEDO ALBERTON, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCIA RODRIGUES FERNANDES - SP243524-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCAS RODRIGUES FERNANDES - SP392602-N

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCIA RODRIGUES FERNANDES - SP243524-N

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCAS RODRIGUES FERNANDES - SP392602-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, IVANDRA MACEDO ALBERTON

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O Exmo. Senhor Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se de reexame previsto no artigo 1.040 do CPC, de acórdão desta 7a Turma que deu provimento à apelação do INSS, para julgar improcedente o pedido de concessão de benefício assistencial à pessoa com deficiência e julgou prejudicada a apelação da parte autora.

Opostos embargos de declaração pela parte autora, foram os mesmos rejeitados pela Turma Julgadora. Em face do acórdão, a parte autora interpôs Recurso Especial.

Remetidos os autos à Vice-Presidência desta Corte, foi determinada a devolução dos autos à Turma Julgadora, para verificação da pertinência de se proceder a um juízo positivo de retratação, nos termos do art. 1040, II, do CPC, tendo em vista o julgamento relativo ao Tema 640 pelo Superior Tribunal de Justiça, sob sistemática dos recursos repetitivos, a respeito da matéria em análise.

É o Relatório.

VOTO

Relembre-se que o acórdão impugnado deu provimento à apelação do INSS para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de concessão do benefício assistencial à pessoa com deficiência, julgando prejudicada a apelação da parte autora. Opostos Embargos de Declaração pela parte autora, foram os mesmos rejeitados.

A decisão proferida por esta Turma ponderou no seguinte sentido:

(...)

"No caso concreto, o estudo social (ID 136758737), elaborado em dezembro de 2019, consignou que a autora vive com a genitora, o esposo e duas filhas, em imóvel próprio, composto por duas salas, dois banheiros, três quartos, cozinha e lavanderia.

A renda familiar consiste nos rendimentos de benefícios previdenciários da genitora da autora, no valor total deR$ 2.500,00 mensais.

Os gastos mensais consistem em alimentação, energia elétrica, medicamentos, água, impostos e gás, no valor total aproximado de R$ 1.700,00 mensais.

O requisito socioeconômico não foi preenchido.

A tutela antecipada, concedida pela r. sentença deve ser revogada e o pedido inicial julgado improcedente".

O feito foi devolvido à esta Turma para verificação da conformidade da decisão deste órgão fracionário com o precedente vinculante fixado pelo STJ quando do julgamento do Tema 640, nos seguintes termos:

"Aplica-se o parágrafo único do artigo 34 do Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/03), por analogia, a pedido de benefício assistencial feito por pessoa com deficiência a fim de que benefício previdenciário recebido por idoso, no valor de um salário mínimo, não seja computado no cálculo da renda per capita prevista no artigo 20, § 3o, da Lei n. 8.742/93".

Passo, assim, à reanálise dos recursos, à luz do entendimento firmado pelo C. STJ.

No que se refere à concessão do benefício assistencial, observe-se o seguinte.

Segundo o art. 203, inciso V, da Constituição da República Federativa do Brasil, o benefício de um salário-mínimo mensal deve ser conferido ao idoso e à pessoa com deficiência.

O primeiro aspecto relevante da norma é o seu cotejo com a renda mensal vitalícia - o que era, de início, indispensável para se compor, inclusive, o polo passivo, bem como, atualmente, se revela importante para se compreender a origem do benefício assistencial previsto constitucionalmente e se chegar a algumas conclusões necessárias.

Embora frequentemente tenhamos presenciado o equívoco de se equipará-las, há que se frisar que uma coisa era a renda prevista no art. 203, inciso V, da Constituição Federal de 1988; outra, completamente diversa, era a renda mensal vitalícia prevista no art. 139, da Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991 (e regulamentada pelo art. 281, do Decreto n. 611, de 21 de julho de 1992), revogado posteriormente pela Lei n. 9.528 de 1997.

Não obstante ambas contivessem no seu bojo previsão sobre a concessão de um salário-mínimo aos idosos e deficientes, não poderiam ser confundidas, pelos motivos que se seguem.

Primeiramente, a renda mensal vitalícia integrava "o elenco de benefícios da Previdência Social" (art. 139, da Lei n. 8.213, de 1991), embora com o limite temporal estabelecido pelo art. 248, do Decreto n. 611, de 1992. Já o benefício previsto no art. 203, inciso V, da Constituição Federal integra "a assistência social" prestada pelo Estado, encontrando-se à margem dos benefícios previdenciários.

Em segundo lugar, havia requisitos específicos para a concessão da renda mensal vitalícia - tempo mínimo de filiação à Previdência Social de 12 meses consecutivos ou não; exercício de atividade abrangida pela Previdência por no mínimo cinco anos; no caso do idoso, exigia-se que tivesse ocorrido filiação posterior aos sessenta anos sem que se fizesse "jus" aos demais benefícios previdenciários. Por outro lado, nenhum destes requisitos podem ser exigidos no caso do disposto na Constituição Federal, sendo o valor devido ao idoso ou inválido atendidas apenas as exigências - menos severas - do art. 20, da Lei n. 8.742, de 1.993.

Frise-se, por fim, que o disposto no art. 203, inciso V, da Constituição Federal, trata da assistência social prestada pelo Estado, independentemente de qualquer contribuição à Seguridade Social. Há, pois, dois sistemas paralelos: um previdenciário, no qual se insere o benefício da renda mensal vitalícia, e outro, assistencial, no qual se encontra o salário-mínimo mensal constitucional.

A distinção foi feita para que se entenda a razão de que um benefício assistencial se submeta, ainda com mais razão, a uma lógica constitucional de razoabilidade - fundamental para que se compreenda as razões seguintes.

No caso dos autos, constata-se que estamos diante do benefício assistencial, com a correspectiva dispensa de contribuição e demais consectários acima apontados.

Por outro lado, urge frisar que a matéria foi regulada pela Lei n. 8.742, de 1993.

Conforme a expressão disposição do art. 203, inciso V, da Constituição Federal que: "A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos ('caput'): (...) a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei (inciso V)".

Primeiramente, cumpre verificarmos, quanto ao momento de sua eficácia e aplicabilidade, qual a classificação da norma insculpida no texto constitucional acima.

Deve-se, inicialmente, constatar que as normas constitucionais, no que concerne à sua eficácia e aplicabilidade, se subdividem nas seguintes espécies - segundo lição do Prof. José Afonso da Silva:

a) normas constitucionais de eficácia plena;

b) normas constitucionais de eficácia contida;

c) normas constitucionais de eficácia limitada.

As primeiras são aquelas que possuem a eficácia e aplicabilidade independente de edição de qualquer norma posterior. Possuem efeitos plenos desde o instante de sua edição.

As segundas são aquelas que, apesar de já produzirem efeitos desde o momento de seu nascimento, podem vir a ser reduzidas no seu conteúdo por normas posteriores.

As últimas estão entre aquelas que possuem a sua eficácia e aplicabilidade diferida à edição de norma posterior, que lhes implemente os efeitos.

Entendemos que, a despeito de já produzir o seu efeito desde o momento do nascimento, o disposto no art. 203, inciso V, pode vir a ser reduzido no seu conteúdo por norma posterior. Portanto, é caso de norma de eficácia contida.

Não obstante, há que ter bastante cuidado para não se admitir que a "lei regulamentadora" - no caso trata-se da Lei n. 8.742, de 07 de dezembro de 1993 - limite demais os termos da Constituição retirando-lhe a eficácia.

Como já mencionava Hugo de Brito Machado, "admitir possa o legislador ordinário modificar conceitos da Constituição é admitir que a supremacia constitucional é apenas retórica, e que supremo na verdade é o legislador".

Assim, basta, para efeitos de concessão de benefícios, a verificação do estado de pobreza exigido pela Constituição Federal (verificável a partir da expressão: "... que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou tê-la provida por sua família...").

Na realidade, não apenas a renda per capita, mas também outros elementos constantes dos autos, devidamente analisados, merecem ser destacados para a constatação do estado de pobreza exigido constitucionalmente, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 222.764/SP, REsp 223.603/SP, REsp 222.777/SP).

Urge afastar também a incidência da decisão na ADIN 1232-1/DF, publicada no D.J.U n.o 172-E, Seção 1, de 09/09/1998, Pág. 2.

Tratando-se de improcedência em ADIN, esta sentença não tem eficácia erga omnes. Nesta senda:

[...] Se adotarmos a ação direta para a declaração de inconstitucionalidade, a lide se fixará em tais limites e tudo o que se decidir terá força de lei e tal limitação (art. 468, do C.P.C.). Nas declarações incidenter tantum, porém, o efeito secundário da sentença prevalece como tal definido em lei. Como o efeito erga omnes se refere apenas à inconstitucionalidade, a decisão que julga constitucional a norma guardará sua limitação subjetiva apenas inter parte.

Assim, tendo sido julgado improcedente o pedido, não há como se falar na ocorrência do efeito erga omnes.

Não estamos aqui discutindo a constitucionalidade ou não do art. 20 da Lei n. 8.742, de 1993, como fator de seu afastamento.

Urge apenas frisar que, além da renda familiar, outros elementos são importantes para se entender que alguém não pode prover a sua subsistência ou tê-la provida por seus familiares. E estes devem ser subtraídos da própria relação processual em curso. Este o critério de razoabilidade que acentuamos quando buscamos mostrar, no início, a distinção entre benefícios de natureza assistencial, como é o caso dos autos, e de índole previdenciária.

Passando à análise dos requisitos necessários à concessão do benefício, restou incontroverso que a autora se enquadra no conceito de pessoa com deficiência, como se constata do laudo pericial (ID 136758743), que concluiu pela incapacidade laborativa total e permanente da parte autora, em razão de neoplasia maligna de colo uterino, em estágio avançado.

De outra parte, no caso dos autos, o estado de pobreza - e não de miserabilidade - exigido pela Constituição Federal vem bem demonstrado pelo laudo de estudos sociais de ID 136758737,que deixa claro que a parte autora não possui qualquer tipo de renda e que a renda do núcleo familiar, composto de cinco pessoas (a autora, seu esposo, sua genitora e duas filhas menores), vem exclusivamente dos benefícios previdenciários de sua genitora, idosa, sendo insuficiente para garantir o sustento digno da família. Nota-se, ainda, que o cônjuge da autora encontrava-se internado para tratamento de etilismo crônico.

É firme na jurisprudência, após julgamento do Tema de n. 312 da Repercussão Geral do E. STF, que é possível desconsiderar benefícios previdenciários ou assistenciais de até um salário mínimo recebidos por idosos e pessoas com deficiência para cálculo da renda per capita. Trata-se de necessária interpretação ampliativa decorrente da leitura constitucionalizada do art. 34, parágrafo único, da Lei n. 10.741/2003. Leia-se, nesse sentido, trecho do leading case que gerou apreciação do tema:

4. A inconstitucionalidade por omissão parcial do art. 34, parágrafo único, da Lei 10.741/2003.

O Estatuto do Idoso dispõe, no art. 34, parágrafo único, que o benefício assistencial já concedido a qualquer membro da família não será computado para fins do cálculo da renda familiar per capita a que se refere a LOAS.

Não exclusão dos benefícios assistenciais recebidos por deficientes e de previdenciários, no valor de até um salário mínimo, percebido por idosos.

Inexistência de justificativa plausível para discriminação dos portadores de deficiência em relação aos idosos, bem como dos idosos beneficiários da assistência social em relação aos idosos titulares de benefícios previdenciários no valor de até um salário mínimo.

Omissão parcial inconstitucional.

5. Declaração de inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do art. 34, parágrafo único, da Lei 10.741/2003.

6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(RE 580.963/PR, Plenário do STF, Relatoria Min. Gilmar Mendes, Julgado em 18/04/2013)

Com base em tais premissas, a aposentadoria por invalidez percebida pela genitora da autora, no valor de um salário mínimo, não pode ser computada para fins do cálculo da renda familiar per capita.

Portanto, resta claro que a autora não possui condições para o seu próprio sustento, o mesmo se dando com a sua família.

Assim, não há como se afastar, na situação em apreço, o disposto no art. 203, V, da Constituição Federal.

O termo inicial do benefício, objeto da apelação da autora, deve ser fixado a partir da data do requerimento administrativo (25/04/2019 - ID 136758727 - p. 01), em conformidade com sólido entendimento jurisprudencial, porque já verificáveis na oportunidade os requisitos necessários à concessão do benefício, sem qualquer comprovação de alteração substancial das condições reconhecidas.

Os juros de mora e a correção monetária serão calculados de acordo com as disposições do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

Os honorários advocatícios devem ser apurados em liquidação de sentença, tendo por base as disposições contidas nos §§ 2o, 3o e 4o, inciso II, do art. 85, do CPC, observados os parâmetros da Súmula 111, do E. STJ.

Diante do exposto, em juízo de retratação, nego provimento à apelação do INSS e dou provimento à apelação da parte autora, para fixar o termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo, nos termos da fundamentação.

Decorrido in albis o prazo recursal, remetam-se os autos à Subsecretaria dos Feitos da Vice-Presidência.

É como voto.

EMENTA

DIREITO ASSISTENCIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ART. 203, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COMPROVADA. EXCLUSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE IDOSO NO CÁLCULO DA RENDA FAMILIAR. TEMA 640/STJ. TERMO INICIAL NA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RETRATAÇÃO DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em acórdão que havia dado provimento à apelação do INSS para julgar improcedente o pedido de concessão de benefício assistencial à pessoa com deficiência.

A parte autora interpôs recurso especial, tendo os autos retornado à Turma julgadora para verificação da conformidade do julgado com o entendimento firmado no Tema 640/STJ.

Discute-se a concessão do benefício assistencial previsto no art. 203, V, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se está configurada a condição de vulnerabilidade socioeconômica necessária à concessão do benefício assistencial; e (ii) definir se benefício previdenciário recebido por idoso integrante do grupo familiar deve ser computado no cálculo da renda familiar per capita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 203, V, da Constituição Federal assegura benefício assistencial de um salário mínimo à pessoa com deficiência que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família.

No caso concreto, o laudo pericial reconheceu a incapacidade total e permanente da autora para o trabalho, em razão de neoplasia maligna de colo uterino em estágio avançado, caracterizando a condição de pessoa com deficiência para fins assistenciais.

O estudo social demonstrou que a autora integra núcleo familiar composto por cinco pessoas, sem renda própria, sendo a única fonte de subsistência os benefícios previdenciários recebidos por sua genitora idosa.

Nos termos do Tema 640/STJ, aplica-se por analogia o art. 34, parágrafo único, do Estatuto do Idoso, de modo que o benefício previdenciário percebido por idoso no valor de até um salário mínimo não deve ser computado no cálculo da renda familiar per capita para fins de concessão do benefício assistencial.

Desconsiderada tal renda, evidencia-se a situação de vulnerabilidade social do núcleo familiar, restando preenchido o requisito socioeconômico exigido pela legislação assistencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Em juízo de retratação, nega-se provimento à apelação do INSS e dá-se provimento à apelação da parte autora para conceder o benefício assistencial à pessoa com deficiência desde a data do requerimento administrativo.

Tese de julgamento: “1. Para fins de concessão do benefício assistencial previsto no art. 203, V, da Constituição Federal, deve ser desconsiderado, no cálculo da renda familiar per capita, o benefício previdenciário de até um salário mínimo percebido por idoso integrante do núcleo familiar, nos termos do Tema 640/STJ. 2. Demonstrada a condição de pessoa com deficiência e a situação de vulnerabilidade socioeconômica do grupo familiar, é devida a concessão do benefício assistencial desde a data do requerimento administrativo.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 203, V; Lei no 8.742/1993, art. 20; Lei no 10.741/2003, art. 34, parágrafo único; CPC, art. 1.040.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 580.963/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 18.04.2013; STJ, Tema Repetitivo 640.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, em juízo de retratação, decidiu negar provimento à apelação do INSS, dar provimento à apelação da parte autora e determinar a remessa dos autos à Vice-Presidência, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão